Tribunal: TJES
Processo: 5002098-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002098-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TANIA MARA DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO E PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DO SUS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CUSTEIO. AFASTAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu pedido em ação obrigacional proposta por T NIA MARA DE ALMEIDA, determinando a internação compulsória de RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO para tratamento de dependência química e psiquiátrica, com a condenação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória ao custeio do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se o Município de Vitória deve ser excluído da lide, conforme o Tema 1234 do STF; (ii) se, aplicando o Tema 793 do STF, a responsabilidade pela internação compulsória deve ser direcionada prioritariamente ao Estado do Espírito Santo; e (iii) se a condenação do Município em honorários e custas processuais deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal atribui aos entes federados responsabilidade solidária na área da saúde, conforme artigos 23, II, e 196, permitindo que qualquer um deles seja acionado para garantir o direito à saúde. Contudo, o procedimento de internação compulsória para tratamento de dependência química, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é de competência do Estado, conforme definido na Lei nº 10.216/01 e na Portaria SESA nº 90-R/2014, cabendo ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade principal pelo custeio do tratamento. O STF, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que o direcionamento da obrigação deve respeitar as regras de repartição de competências do SUS, possibilitando ao Judiciário atribuir a execução da obrigação ao ente competente. Demonstrada a competência estadual para a internação compulsória, deve ser afastada a responsabilidade do Município de Vitória pelo custeio do tratamento e, consequentemente, sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e provido para excluir a responsabilidade do Município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial, direcionando-a exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, e afastar a condenação do Município em relação às verbas de sucumbência. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo custeio de internação compulsória de dependente químico e psiquiátrico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS, devendo o Município ser excluído da condenação, inclusive no tocante às verbas de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 10.216/01, arts. 3º, 4º e 6º; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; TJES, AC 0000214-40.2022.8.08.0060, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação voluntário interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7953172), que, em sede de ação obrigacional proposta por
TÂNIA MARA DE ALMEIDA

em face dos entes estatal e municipal, acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus na promoção da internação compulsória de Rafael de Almeida Carneiro para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

Em suas razões (id 7953178), pretende o apelante seja o recurso provido a fim de que, observado o Tema 1234 do STF, seja excluído da Lide; ou, alternativamente, aplicando o Tema 793, seja a ordem de internação direcionada primeiramente ao Estado; e ainda, seja afastada qualquer condenação do Município em honorários e custas.

Contrarrazões anexadas aos ids 7953184 e 7953185 - em que pugnam os recorridos pelo desprovimento do apelo.

Parecer Ministerial acostado ao id 9023579 - pelo não acolhimento da insurgência recursal.

Pois bem.

De saída rememoro que
TÂNIA MARA DE ALMEIDA
ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e de
RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO,
narrando que o terceiro requerido, conforme laudo e demais documentos acostado aos autos, além do diagnóstico de esquizofrenia, encontrava-se em estado clínico de dependência química desde o ano de 2019, razão pela qual necessitava da internação compulsória.

Neste cenário, restou proferida sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a internação compulsória de
RAFAEL ALMEIDA CARNEIRO

em clínica especializada para tratamento.

Sobre o tema, é sabido que a
internação compulsória

encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 4º, estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

Outrossim, dispõe em seu art. 6°. que “a
internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será reali
zada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos
.

In casu
, ao acolher a pretensão autoral, baseou-se o juízo primevo nos laudos apresentados nos ids 752992, 7952994 e 7953030, os quais, assinados por médicos psiquiatras, descreveram o quadro de dependência do paciente desde o ano de 2019, bem como todo o histórico de tratamentos ambulatoriais utilizados, os quais, todavia, não teriam logrado êxito.

Neste sentido, transcrevo trecho do relatório médico mais recentes anexado aos autos:

“PACIENTE RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO (...), EM ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO COM DIAGNÓSTICOS DE ESQUIZOFRENIA (CID 10 F20) ASSOCIADA A TRANSTORNO POR USO DE MÚLTIPLAS SUBSTÂNCIAS (COCAÍNA, CANNABIS, TABACO), CID 10 F19, EVOLUINDO COM GRAVE PIORA NO PADRÃO DE CONSUMO DE COCAÍNA. (...) ASSUME O CONSUMO DA SUBSTÂNCIA DIARIAMENTE EM GRANDES QUANTIDADES(...) NO MOMENTO ESTÁ EM USO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA (...) ESTÁ FAZENDO USO DA MEDICAÇÃO CORRETAMENTE, PORÉM O CASO AINDA NÃO ESTÁ ESTABILIZADO. PACIENTE ARREDIO E RESISTENTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO. SOLICITO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA UM TRATAMENTO MAIS PROLONGADO. (...)”

É possível observar que o laudo foi confeccionado na presença do paciente, fator de suma importância quando se trata da pretensão de internação involuntária, a qual tem o condão de restringir a liberdade do indivíduo que a ela fica submetido.

Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.
III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente,
não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 08/02/2024)

Assim, atendidos os requisitos elencados nos artigos 4° e 6° da Lei n°. 10.216/01, concluo, para fins de análise em sede de remessa necessária, não merecer reforma o

ato decisório no que pertine ao acolhimento do pedido de internação compulsória.

Dito isto, passo ao julgamento do recurso apresentado pelo ente municipal.

Conforme relatoriado, requer o município o provimento do apelo a fim de,
observado o Tema 1234 do STF, seja excluído da lide; ou, a
lternativamente
, aplicando o Tema 793, seja ordem de internação direcionada primeiramente ao Estado.

Neste cenário, registro, inicialmente, que
os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF., o que, de pronto, impõe o afastamento da pretensão recursal no que tange à exclusão da municipalidade da lide.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que a autora ajuizou, por meio da Defensoria Pública, ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para custeio de internação involuntária.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é descabida a atuação do causídico que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. TESE 793, STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A despeito de o cidadão voluntariamente deixar de habilitar-se através de patrono, tal circunstância inservível de invalidar o presente processo, haja vista que oportunizado sua integração ao feito. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III.
Pondo em destaque a compreensão firmada pelo e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793) e ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e de atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária.
IV. Recuso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0000214-40.2022.8.08.0060, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, 22.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MANTIDA CONDENAÇÃO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. 1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 3.
O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.
4. Recurso da municipalidade conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada quanto aos demais pontos. (TJES, AC 0005762-44.2019.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, 23.02.2024)

DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME ORGANIZAÇÃO DO SUS. COMPETÊNCIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1) Conforme exegese do Excelso Pretório sobre o Tema 793 de Repercussão Geral, “cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS”, razão pela qual o julgador deve observá-las para direcionar o adequado cumprimento da tutela.
2) De acordo com a Portaria SESA nº 90-R/2014, compete ao Estado disponibilizar internação para tratamento de dependente químico, considerando a alta complexidade do procedimento. 3) Demonstrada a competência do ente estatal para a efetivação do tratamento, sobre ele devem recair os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, impondo o afastamento da condenação do município
. 4) Recurso provido. (TJES, AC 0013702-60.2019.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, 29.08.2024)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento
; devendo, por conseguinte, ser afastada sua condenação no tocante às verbas de sucumbência.

Por fim, reputo prejudicada a pretensão recursal relativa a eventual necessidade de ressarcimento, tendo em vista o cumprimento da obrigação perpetrado pelo Estado do Espírito Santo (id 7953162).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de excluir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial, direcionando-a ao ente estatal; afastando, por conseguinte, sua condenação em relação às verbas de sucumbência
; e
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
CONFIRMAR
a sentença quanto aos demais pontos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 16:59:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52934104092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.